Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719487-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: VIVIANE FERNANDES JOANNA DECISÃO B&amp;E IMÓVEIS LTDA interpõe o agravo de instrumento contra a decisão (ID origem 193501692) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização, proposta por VIVIANE FERNANDES JOANNA, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, para inclusão de Eduardo Corgozinho de Moura no polo passivo da demanda. Na origem, Viviane ajuizou ação de indenização, em desfavor da agravante, B&amp;E IMÓVEIS LTDA, 305 NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – COEMI IMÓVEIS, e KAZBSB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando ser ressarcida de quantias repassadas ao corretor de imóveis da agravante, para aquisição do imóvel próprio, mediante financiamento. Narrou, em síntese, que vendeu a sua quitinete para aquisição de um apartamento maior, cujas negociações foram intermediadas por Eduardo Corgozinho de Moura, corretor da agravante, porque era conhecida dele. Alegou que após a venda de seu imóvel, realizou a compra de outro apartamento, também com mediação do corretor da agravante, em que repassou várias quantias para as contas do corretor, da agravante, e outras por ele indicadas, para pagamento do imóvel, comissões e despesas, como sinal de entrada, taxa de avaliação do imóvel, ITBI, escritura e registro do contrato. Todavia, as quantias não foram repassadas nem para os vendedores do imóvel, nem foram feitos os pagamentos necessários, lhe gerando um prejuízo aproximado de R$ 42.000,00, até então. Em aditamento à inicial, alegou que o valor total do prejuízo era de R$ 80.408,04. A agravante apresentou contestação (ID origem 190885156), suscitou sua ilegitimidade passiva, e requereu a inclusão de Eduardo Corgozinho de Moura no polo passivo da demanda. A Kzabb Negócios Imobiliários e 305 Negócios Imobiliários também contestaram o pedido. A agravada apresentou réplica e as partes foram intimadas a produzir provas. A agravante opôs embargos de declaração (ID origem 192363699), alegando omissão quanto a seus pedidos, inclusive quanto à inclusão de Eduardo no polo passivo da lide. Foi então proferida a decisão agravada nos seguintes termos: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 192363699) opostos pela requerida B &amp; E IMOVEIS LTDA em face do despacho de especificação de provas (ID. 191535735). Em síntese, a parte embargante aponta omissão no julgado, sob o fundamento de que não houve apreciação das questões levantadas na contestação, tais como pedido de denunciação da lide e exigibilidade da lide. É o breve relatório. DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, não assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Consoante se depreende da decisão, tratou-se apenas de intimação das partes para especificação de provas, para posterior saneamento, acaso cabível, nos termos do art. 357 do CPC. Atente-se a embargante que é dever do réu, já na sua contestação alegar toda matéria de defesa “especificando as provas que pretende produzir.”, consoante art. 336 do CPC. Dessa forma, a postura deste Juízo em oportunizar novamente a especificação indicada, após a apresentação inclusive da réplica, vai ao encontro do princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6o do CPC, eis que oportuniza as partes avaliarem a melhor e mais efetiva forma de provar o fato constitutivo de seu direito. Ademais, caso haja necessidade de realização da prova pericial, registro que será concedido o prazo previsto no § 1o, do artigo 465 do CPC, sem qualquer prejuízo a ampla defesa. Por fim, somente após o decurso do prazo será proferida a decisão saneadora, ocasião em que será analisada as preliminares apresentadas e a necessidade de produção de outras provas. Diante dos esclarecimentos supra, dou prosseguimento ao processo. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho o despacho embargado. Fica a parte autora intimada a se manifestar sobre os documentos colacionados pela requerida na petição de ID. 192363699, no prazo de 15 (quinze) dias. Tanto a autora quanto a requerida 305 NEGÓCIOS pugnam pelo julgamento antecipado da lide. No ID. 192363699, págs. 3 e 4, a requerida B&amp;G IMÓVEIS solicita a produção de prova oral, concernente na colheita do depoimento pessoal das partes e da oitiva das testemunhas arroladas.No mesmo prazo concedido à autora, deverá a requerida B&amp;G IMÓVEIS esclarecer especificamente os fatos que pretende comprovar com a prova oral solicitada, sob pena de indeferimento do pedido. Em suas razões recursais a agravante informa que Eduardo Corgozinho de Moura não é sócio, mas é irmão do proprietário da empresa. Alega que foi ele é o único responsável por toda negociação, venda, desfecho e escrituração, e a agravante não pode ser responsabilizada pelas atitudes de Eduardo, porque apenas emprestou sua conta corrente para o recebimento de quantias solicitadas por Eduardo. Argumenta que se trata de responsabilidade solidária, razão pela qual Eduardo deve integrar a lide. Requereu, o provimento do recurso para que seja deferida a inclusão de Eduardo Corgozinho de Moura, de forma imediata. É o relatório. DECIDO Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O agravante interpôs o presente agravo, alegando que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a inclusão de Eduardo Corgozinho de Moura no polo passivo da demanda. Todavia, conforme asseverado na decisão agravada, a questão será examinada em decisão saneadora, a qual ainda não foi proferida, porquanto o MM. Juiz solicitou esclarecimentos quanto às provas requeridas. Ou seja, não houve pronunciamento em Primeiro Grau quanto à questão ora ventilada. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural, e do duplo grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.016, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal. 2. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1853018, 07368593620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Em regra, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente. 2. A matéria tratada apenas em sede recursal revela-se evidente inovação, a qual não se pode admitir, sob pena de supressão de instância. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1853025, 07176678320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não é necessária a prévia intimação do agravado, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator